Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO
1. A ação de exigir contas é processo bifásico em que, na primeira fase, apura-se a obrigação do réu de prestá-las. Caracteriza-se a ocorrência de error in procedendo, quando há supressão da primeira fase do procedimento sem os elementos probatórios aponta o valor a ser restituídos.
2. Embora haja julgados admitindo a superação da primeira fase, quando não há resistência do réu em prestar as contas, conforme precedentes produzidos no âmbito desta egrégia Corte, verifica-se também que a petição inicial contém vício, que apesar de sanável, dificulta a exata compreensão e composição do litígio, isto porque não foram indicados quais seriam os valores controvertidos que deveriam ser restituídos, revelando-se pedido manifestamente genérico.
3. Deu-se provimento ao recurso.